Tribunal: TJES
Processo: 0001256-66.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001256-66.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEBORAH DA SILVA FERNANDES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001256-66.2021.8.08.0026 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DEBORAH DA SILVA FERNANDES, ANDERSON GERALDO DE ASSIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ARTIGO 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/06
-
ABSOLVIÇÃO
–
INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS -

REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO –
EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS -
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º, DO ARTIGO 33, DA NOVA LEI DE TÓXICOS
EM SEU PATAMAR MÁXIMO
–
IMPOSSIBILIDADE –
PATAMAR DE 1/6 CORRETAMENTE FIXADO EM RAZÃO DA

NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. Estando a autoria e materialidade delitivas do delito de tráfico de drogas induvidosamente comprovada nos autos, é medida de rigor a incursão do réu nas penas do artigo 33, da Lei Antidrogas, não havendo espaço para o acolhimento do pleito absolutório. 2. Descabida a aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 em seu patamar máximo, tendo em vista que o patamar de 1/6 fixado pelo magistrado levou em consideração a natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos. 3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001256-66.2021.8.08.0026 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DEBORAH DA SILVA FERNANDES, ANDERSON GERALDO DE ASSIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANDERSON GERALDO DE ASSIS e DEBORAH DA SILVA FERNANDES
,
por encontrarem-se irresignados com a r. sentença que os condenou nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, a uma pena definitiva de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, para cumprimento no regime aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 19 de outubro de 2021, policiais militares, em virtude do recebimento de diversas denúncias, no sentido que os denunciados estavam traficando entorpecentes naquelas imediações, resolveram abordá-los.

Realizada busca pessoal, foi encontrado com o denunciado Anderson 11 (onze) pedras da substância entorpecente conhecida como "crack", além da quantia de R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco) reais em notas trocadas. Por sua vez, com a denunciada Deborah foram localizadas 13 (treze) buchas da substância entorpecente vulgarmente conhecida como "maconha", todas devidamente embaladas e prontas para venda no comércio.

Em seguida, junto aos pertences dos denunciados foram apreendidas mais 53 (cinquenta e três) pedras da substância entorpecente conhecida como "crack" e diversas sacolinhas de "chup-chup" utilizadas para endolar drogas, tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão de fl. 17 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fl.19.

Em suas razões de recurso, a defesa dos apelantes requer a absolvição, ante a alegada ausência de provas para condenação. Subsidiariamente, almejam a aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra da ilustre Procuradora de Justiça Carla Stein, opinando pelo improvimento do recurso interposto.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame químico de fls. 104/105.

Por ocasião do seu interrogatório, o acusado afirmou que a droga encontrada consigo se destinava ao seu consumo pessoal.

Entretanto, da análise das provas contidas nos autos, colhe-se o depoimento dos policiais militares Gabriela Pacheco Brandão e Hélio Maciel de Souza.

Ambos, em juízo, na mídia de fls. 98, ratificaram suas declarações prestadas na esfera policial, destacando que receberam denúncias de que os réus estariam praticando tráfico de entorpecentes e que ao chegarem ao local da ocorrência os réus foram flagrados com das drogas descritas na peça inaugural.

Assim, vê-se que as provas oriundas dos depoimentos prestados pelos policiais militares – que possuem relevante valor probatório – demonstram claramente que os acusados restaram incursos no tipo penal previsto no artigo 33, da Lei Antidrogas, sendo inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso
(...)
. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

Por fim, a defesa dos recorrentes requer a fixação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo.

No caso focado, o probo magistrado concedeu aos réus os benefícios do tráfico privilegiado no patamar de 1/6, sendo tal patamar compatível com os atos praticados pelos acusados e levando-se em conta a natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, à luz da jurisprudência pátria, vejamos:

7. Para a redução no patamar máximo de dois terços estatuída pelo art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, devem estar sobejamente demonstrados os requisitos cumulativos eleitos pelo legislador, sendo certo que a natureza e quantidade exacerbada de entorpecentes impedem a possibilidade da incidência da fração máxima prevista em Lei. 8. Recurso da Defesa conhecido e desprovido. (TJDF; APR 07169.49-20.2022.8.07.0001; 175.7956; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Leila Arlanch; Julg. 14/09/2023; Publ. PJe 26/09/2023).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.